Tribunal: TJDFT
Processo: 0735527-49.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. NULIDADE DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL. AVARIAS NÃO COMPROVADAS. LUCROS CESSANTES NÃO CONFIGURADOS. DUPLA GARANTIA. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo autor e procedente o pedido contraposto para condenar o autor ao pagamento de R$ 900,00 (novecentos reais), considerando que a caução foi efetuada em valor maior do que o que realmente é devido.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação das rés a lhe pagarem o valor de R$ 1.510,00, referente a reparos realizados no apartamento; a quantia de R$ 1.509,22, em relação a honorários contratuais de 20%; a importância de R$ 3.600,00, relativa à multa por rescisão contratual desmotivada e o montante de R$ 1.200,00, a título de lucros cessantes. Narrou que firmou com as requeridas, em 17/05/2019, contrato de locação de imóvel situado no Condomínio Residencial Costa do Paraíso, Valparaíso Goiás/GO, com aluguel mensal no valor de R$ 1.200,00, renovado com vigência para o período de 01/06/2021 a 01/06/2022. Argumentou que a primeira requerida, em 05/2022, abandonou o imóvel locado em péssimas condições, muito além da deterioração normal de uso, tendo suportado prejuízo no valor de R$ 1.510,00, para reparo nos armários. Defendeu que as rés devem arcar com o pagamento de multa contratual no valor de 3 alugueis, em razão do abandono do imóvel. Discorreu que deixou de auferir renda correspondente ao valor do aluguel do mês 06/2022, fazendo jus ao recebimento de lucros cessantes.
3. Em contestação, as requeridas informaram que o imóvel não foi abandonado e que entregaram o bem no final do mês de abril, em boas condições. Afirmaram que, antes da assinatura do contrato, foi paga caução no valor de R$ 1.200,00. Defenderam que eventual multa por rescisão antecipada do contrato deve observar o valor de R$ 300,00, referente ao tempo que faltava para finalização do contrato, calculado com base no valor da multa estipulada. Requereram, em pedido contraposto, a condenação do autor a lhes pagar a importância de R$ 900,00, relativa ao valor da caução, abatida a multa.
4. Recurso tempestivo, adequado à espécie. Preparo regular (ID 58006921). Não foram ofertadas contrarrazões.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da responsabilidade civil do caso e na existência de danos materiais indenizáveis. Em suas razões recursais, o recorrente suscita a nulidade da sentença, sob o argumento de cerceamento de defesa, por impossibilidade de produção de prova oral. No mérito, alega que as chaves do imóvel foram entregues a terceiro, sem concordância do proprietário, o que impossibilitou a realização de laudo de vistoria de entrega do bem. Argumenta que as rés receberam o imóvel em bom estado de conservação, bem como que restaram comprovados os danos nos armários, conforme as fotografias juntadas pelas próprias recorridas. Defende que faz jus ao recebimento de lucros cessantes, pois deixou de auferir renda em razão da impossibilidade de realização dos reparos nos armários de forma rápida. Discorre que o bem não foi entregue em plena possibilidade de uso e que a restituição da caução irá onerar o recorrente. Requer a condenação das recorridas ao pagamento do valor de R$ 1.510,00, referente aos reparos realizados nos armários e o montante de R$ 1.200,00, a título de lucros cessantes.
6. Preliminar de cerceamento de defesa. O recorrente não comprovou que houve o cerceamento de defesa, ante a ausência de produção de prova oral, mormente quando poderia ter comprovado as condições de entrega do imóvel por outros meios de prova (fotografias, vídeo). O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Os documentos juntados se mostraram suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, qualquer necessidade de produção de prova oral. Preliminar rejeitada.
7. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
8. No caso, restou incontroverso que as rés realizaram o pagamento de caução no valor de R$ 1.200,00, bem como que o imóvel foi entregue antes do prazo previsto no contrato. O recorrente não logrou êxito em comprovar que o bem não foi restituído em plena possibilidade de uso, ônus a si atribuído, nos termos do art. 373, I, do CPC. O fato de as chaves terem sido entregues a terceiro, por si só, não impediria o recorrente de ter fotografado e documentado a situação do imóvel quando do encerramento do contrato. As fotografias juntadas pelas rés em sede de contestação, evidenciam que o apartamento foi entregue em boas condições, não tendo sido comprovada a necessidade de reparos nos armários que afastasse a possibilidade de uso do bem. Ademais, o autor não apresentou comprovação do estado dos armários quando da realização da locação, notadamente quanto ao armário localizado embaixo da pia da cozinha, acerca do qual as requeridas alegam que já apresentava avarias. O ônus referente à demora na realização de reparos nos armários deve ser suportado pelo proprietário do bem, sobretudo quando não foram as locatárias quem deram causa. Logo, incabível a condenação das recorridas a arcarem com os alegados valores dos reparos dos armários e dos lucros cessantes. O recorrente foi devidamente indenizado pela desocupação antecipada do apartamento, em razão da fixação de multa no valor de R$ 300,00, não sendo cabível o pedido de pagamento do aluguel do mês de maio (último mês da locação), remunerado por meio do pagamento da multa por desocupação antes do final do contrato.
9. Demonstrado o pagamento de caução no importe de R$ 1.200,00, e a fixação de multa por desocupação antecipada na quantia de R$ 300,00, se mostra indevida e ilegal a retenção da integralidade da caução. Correta, portanto, a sentença que determinou a restituição do valor de R$ 900,00, já abatido o valor da multa por desocupação antecipada. Sentença mantida.
10. Recurso conhecido, preliminar de nulidade rejeitada. Recurso não provido.
11. Custas remanescentes, se houver, pelo recorrente. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.